Tribunal: TJDFT
Processo: 0709577-66.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, LIDIA AZEVEDO MOURA, LIDIA CARLOS DOS SANTOS, LIDIA FELINTO DE BARROS, LIDIA FRANCO MADEU, LIDIA NASCIMENTO MEIRA, LIDIA PEREIRA DE AQUINO, AMADOR GONCALVES DE SIQUEIRA, LIDIA TEREZINHA DA SILVA DE MORAIS, LIDIANA LIMA RODRIGUES SANTANA PEREIRA, LIDIO DE SOUZA MIRANDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF contra o Acórdão 1789997 (ID 54031110). O eventual acolhimento do recurso poderá modificar o Julgado. Assim, intime-se o DISTRITO FEDERAL para se manifestar no prazo do art. 1.023, § 2o, c/c art. 183, caput, ambos do Código de Processo Civil – CPC. Intime-se. Publique-se. Brasília, 12 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator